Tribunal: STF
Processo: ARE 1592493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. . ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DA APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E NA LEI Nº 2.104/2021. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.150. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno cível interposto em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que julgou procedente o recurso de apelação cível ajuizado pelo Município de Sobral. 2. O cerne da questão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo de exoneração da servidora pública do Município de Sobral, em razão de sua aposentadoria voluntária perante o Regime Geral de Previdência Social. 3. A Constituição Federal não veda a acumulação de proventos de aposentadoria oriundos do Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, não se aplicando a proibição do art. 37, parágrafo 10, da CF/88. Todavia, no caso em espécie, ressalta-se que a legislação municipal de Sobral, tem previsão expressa (art. 35, V, da Lei Municipal nº 2.104/2021), de que a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria. 4. Destarte, o servidor público municipal que se aposenta pelo Regime Geral de Previdência, observado o tempo de serviço prestado junto à municipalidade, perde automaticamente o vínculo com a Administração Pública, sendo prescindível a instauração de procedimento administrativo prévio. Quando há previsão legislativa do ente federativo no sentido de a concessão de aposentadoria ser causa de vacância do cargo, o entendimento assente do STF é o de que “o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social RGPS.” 5. Dessa forma, inexiste ilegalidade no ato administrativo que afastou a servidora apelante, haja vista que a autora, ao requerer voluntariamente, sua aposentadoria junto ao INSS, automaticamente, requestou seu desligamento do serviço público, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal nº 2104/2021. Conclusão diversa implicaria nova investidura da recorrente ao cargo, sem prévia aprovação em novo concurso público, o que é inadmissível. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso II e parágrafo 10; 39, inciso II; e 41, parágrafo 1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente